Tribunal: TJSP
Processo: 1130364-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Produção antecipada de provas – Interposição de recurso de apelação – Descabimento – Artigo 382, §4o, do CPC – Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de recurso.
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) –

Ementa:
Produção antecipada de provas – Interposição de recurso de apelação – Descabimento – Artigo 382, §4o, do CPC – Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de recurso.
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental – Carência da ação por ausência de interesse – Extinção do processo – CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade – Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito – Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) – Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) – Exibição de documentos – Recurso repetitivo (REsp no 1.349.453/MS) – Artigo 1.036 do CPC – Ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço –– Falta de interesse de agir configurada – Extinção da ação – Sentença mantida por fundamento diverso – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.